Tribunal: STF
Processo: Rcl 52935
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Defesa dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (Adepom), contra acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), nos autos do processo nº 1059867-49.2017.8.26.0053, o qual teria desrespeitado as teses do Supremo Tribunal Federal firmadas no RE nº 573.232- SC (Tema 82 RG) e no RE nº 612.043-PR (Tema 499 RG).



     Narra a reclamante que o TJ/SP acolheu o pleito de sua ilegitimidade ativa para a proposição de ação coletiva por entender que não há nos autos “autorização específica dos associados e de discriminação individualizada – lista dos associados a serem beneficiados [ –, bem como ter a autoridade reclamada trazido] como pseudo fundamento temas da seara constitucional que não se aplicam ao vertente processo.”



    Afirma que observou a determinação do Tema 82 sistemática da repercussão geral na medida em que: 



    “(i) realizou a assembleia para o fim específico de obter a autorização de seus associados para o ingresso da ação gênese da Reclamação, observando todos os requisitos formais do ato e (ii) indicou os associados em relação de específica, devidamente juntada com a inicial.” 



    Assim como, assevera o enquadramento da presente hipótese ao que estabelecido no Tema 499 da repercussão geral, tendo em vista que 



    “(i) todos os beneficiados são residentes tanto no âmbito do órgão julgador – TJ SP, quanto no âmbito de atuação da própria Reclamante – Estado de São Paulo, e (ii) a lista de associados foi devidamente juntada com a inicial”.



    Entende que:



    “[a] decisão em tela, objeto da presente Reclamação, tal como lançada contraria os pressupostos da justa adequação e denota utilização deficitária de temas. Por isso a presente reclamação, calcada nos fatos e no autorizativo legal constitucional (Artigo 103-A, § 3º da Magna Carta).”



    Por fim, pondera que,



    “ante a aplicação indevida de Temas/Súmulas ao presente feito, tendo em vista o augusto princípio de direito de petição, direito ao devido processo e ao exaurimento de instância, obtendo decisões adequadamente fundamentadas, e mesmo tendo em vista a plena regularidade na representação processual, consoante farta demonstração e amplas e plenas provas, somente restou a Entidade Reclamante, atenta ao seu augusto, ao seu nobre papel de entidade representativa de classe, interpor o presente reclamo, firme na convicção de se encontrar amparada legal e constitucionalmente.”



    Requer 



    “(...) a procedência do pleito, que se afaste o julgado proferido nos Embargos de Declaração nº 1059867- 49.2017.8.26.0053/500001 da comarca de São Paulo, embargante esta Reclamante e Embargado o Estado de São Paulo, Rel. Exmo. Dr. Desemb. J. M. Ribeiro de Paula, da Colenda 12ª Câmara de D. Público do Eg. TJSP, Julgado em 21.03.2022 e publicado em 28.03.2022; [e]



     (...)



     desde agora, clama - por precaução, se necessário for, a suspensão do processo gênese citado ao longo desse arrazoado, a fim de evitar dano irreparável, fulcro no artigo 989, Inciso II do Codex Processual Civil.”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em revisão de acórdão em apelação, com base no art. 1.040, II, do CPC, por meio do qual o TJ/SP aplicou os Temas 82 e 499 da repercussão geral. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Bandeirante, não se verifica interposição de agravo interno contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. 



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente